Tribunal: TJMT
Processo: 1039779-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039779-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CELIO FREITAS SILVA - CPF: 270.068.672-15 (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MARLENE FREITAS DA SILVA - CPF: 229.325.772-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO
BANCO
PARA RECEBIMENTO DA PARCELA
. MORA DO CREDOR. EXCLUSÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por instituição financeira
contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a emissão de boleto ou desconto em conta referente à parcela vencida em 15/07/2022, sem encargos de mora, diante da recusa indevida da instituição financeira em receber o pagamento, apesar da existência de saldo
.
Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Sucumbência fixada proporcionalmente.

II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:

(i)
houve falha na prestação dos serviços bancários em razão da recusa no recebimento da parcela
objeto da lide
; (
ii
) é cabível a manutenção da sentença que reconheceu a mora do credor e repartiu os ônus sucumbenciais
; e (
iii
)
é devida a exclusão ou a redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não conhecido o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC e a inversão do ônus da prova.

5
.
Decisões judiciais anteriores já reconheceram a inexistência de inadimplência que justificasse a recusa no recebimento das parcelas de 2020 e 2021, não havendo prova nos autos de débito pendente desde novembro de 2021.

6
.
A documentação comprova a
presença
de saldo suficiente e tentativa de pagamento tempestiva por parte dos autores, sem que o banco tenha justificado tecnicamente o não recebimento.

7.
Correta a conclusão de mora do credor, o que afasta a exigência de juros, multa ou encargos por inadimplemento.

8.
A fixação dos honorários advocatícios no
patamar
de 10% sobre o valor da causa, com repartição proporcional, está consentânea com o art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível sua exclusão ou minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido
e desp
rovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Caracterizada a mora do credor, que injustificadamente recusou o recebimento de parcela de financiamento, é indevida a cobrança de encargos moratórios.
2.

A repartição dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito de cada parte, sendo admissível a divisão proporcional quando houver sucumbência recíproca
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 1.012; CDC, art. 14
; CC,
art. 394
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297 e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
el
o
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Angelo

Judai

Junior
, da
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca d
e Várzea Grande
,
que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos

Morais
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipada
movida por
C
E
LIO FREITAS SILVA

e
MARLENE FREITAS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente
s os pleitos formulados na inicial, para
impor à
instituição financeira
a obrigação de emitir o boleto da parcela
v
encida

em 15/07/2022

da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03546-8
,
sem a incidência de juros, multa ou qualquer outro encargo decorrente da mora

ou, na sua impossibilidade, proceder com o desconto por meio de débito na conta n. 68.703-0, agência

2764-2
, além de
condenar
as partes ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada
uma delas

(id.
337690
374
).

Em suas razões,
o
recorrente
aduz a necessidade de
se atribuir
efeito suspensivo ao
apelo
,
diante do
perigo de lesão grave ou de difícil reparação
, bem como
dos prejuízos decorrentes do

cumprimento d
a decisão judicial que deverá ser reformada
.

No mérito, s
ustenta
a ausência da prática de ato ilícito ou de falha na prestação de serviços.

Argumenta que a conta
citada é de titularidade exclusiva de
MARLENE FREITAS DA SILVA
,
e que a
vinculada à operação, em nome de
C
E
LIO FREITAS SILVA
, está encerrada
.

Afirma que a
recusa no recebimento da parcela do empréstimo

decorreu exclusivamente da conduta dos recorridos, que não mantiveram saldo suficiente em

conta corrente para a compensação do valor devido, conforme

pactuado no contrato
.

Assevera que a mera existência de
saldo em conta não

implica, por si só, autorização automática para débito, sendo necessário que todas as

condições operacionais e contratuais estejam regulares no momento da compensação.
Registra que o
contrato em questão
se
encontrava em situação de inadimplência desde 30/11/2021, fato que impede a

continuidade de novos débitos automáticos
e
justifica
a
impossibilidade de recebimento

da

parcela
com vencimento em
15/07/2022
,
de acordo com
as regras do próprio sistema bancário

e as cláusulas
avençadas
.

Consigna que a
sentença também incorreu em equívoco ao afirmar que
lhe
caberia comprovar o “
impedimento do débito
”
, salientando que a
inversão do ônus da prova prevista no

CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu

direito, tampouco transfere ao fornecedor o
encargo
probatório quanto a fato negativo.

Menciona que, n
o caso, não há

qualquer documento que demonstre falha técnica ou erro d
e sua parte
,
mas
apenas alegações

genéricas
dos
autor
es
.

Registra que
as ações anteriores envolvendo o

mesmo contrato foram motivadas por situações distintas e específicas, não servindo de

fundamento para presumir reincidência ou falha habitual
, destacando que c
ada parcela constitui

obrigação autônoma e deve ser analisada individualmente.

Acrescenta que
não tinha
a
obrigação de aceitar o pagamento da parcela por meio diverso do contratado, notadamente

porque o modo de
quitação
-
débito em conta corrente
-
foi ajustado entre as partes
.

Assinala
que os encargos financeiros cobrados (juros de

carência de 4,12% a.a.) foram expressamente previstos no
pacto
, podendo sofrer variações

periódicas conforme cláusulas
contratuais
, inexistindo
qualquer ilegalidade na cobrança realizada ou violação
ao ajuste
.
Frisa que deve ser respeitado o princípio
pacta sunt servanda
,
ante a ausência de qualquer hipótese ensejadora de anulação do negócio jurídico.

Expõe
ter agido
em exercício regular de seu direito
e que sua conduta foi pautada na boa-fé
. R
eputa indevida a
condenação
à
sucumbência
, entendendo que o encargo
deve ser atribuíd
o

a
o
s
apelado
s
,
que

deram
causa
à
instauração da lide desnecessariamente,

consoante
o
princípio da causalidade
.

Por fim, efetua o prequestionamento das matérias aventadas no recurso.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que
a ação seja julgada totalmente improcedente
, com exclusão
dos
honorários advocatícios de sucumbência
e, d
e forma subsidiária,
sua minoração
.

Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo o indeferimento do efeito suspensivo e o desprovimento do recurso, com condenação da instituição financeira em honorários
sucumbenciais
(id. 337690378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
CELIO FREITAS SILVA
e
MARLENE FREITAS DA SILVA

ajuiz
aram

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

em face
d
o

BANCO DO BRASIL S/A
,
objetivando compelir a instituição financeira a receber a parcela vencida em 15/07/2022 relativa à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03546-8, sem a incidência de encargos financeiros, com o consequente reconhecimento da quitação do contrato,

abstendo-se de
promover a inclusão d
e seus
nome
s
nos órgãos de proteção ao crédito
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (id.
337689363
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo

proferiu

sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se em definir se houve falha no desconto da parcela com relação ao banco, em razão do histórico de falhas com as parcelas anteriores e se é devida indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que a relação entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que, de fato, a 8a parcela e última do contrato estava autorizada a ser adimplida por meio de débito automático, conforme documento de id. 175325534 e que na data do vencimento os autores possuíam saldo suficiente para a quitação da parcela, conforme id. 175327042.

Por outro lado, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário quanto ao impedimento de débito da parcela mesmo havendo saldo positivo na conta.

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logo, diante das provas produzidas pela parte Autora, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Ré que, mesmo diante da existência de saldo no dia de vencimento da oitava e última do contrato, não procedeu com a quitação
da mesma
.

Destaco que além de comprovar a existência de saldo em conta, os requerentes demonstraram que tiveram dificuldades também com as duas outras parcelas anteriores, necessitando até propor ação judicial para resolução, de modo que não persiste a alegação genérica de inadimplência.

Dessa forma, o consumidor não pode ser lesionado por uma falha da empresa Ré, razão pela qual a oitava parcela com vencimento em 15/07/2022 deve ser paga sem a incidência de juros, multa ou qualquer outro encargo financeiro decorrente da sua mora.

Com relação ao dano moral, no caso sub judice, não restou demonstrado que o ato apontado como ilícito tenha atingido o nome, a honra, a reputação e a imagem dos autores, sem maior repercussão na vida da parte Autora, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, ante a ausência de transtornos ou infortúnios que ocasionem lesão à dignidade da pessoa humana.

Não demonstrada a prática de ato abusivo que viole a esfera extrapatrimonial dos autores, inexiste qualquer falha na prestação do serviço passível de configuração de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial apenas para condenar a empresa Ré na obrigação de emitir o boleto da parcela vencida em 15/07/2022 sem a incidência de juros, multa ou qualquer outro
encargo financeiro decorrente da mora ou, ainda, na sua impossibilidade, proceder com o desconto por meio de débito na conta n. 68.703-0, agência 2764-2.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada parte.

(...)”.
(id.
337690372
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo
que lhe seja atribuído
efeito suspensivo e, no mérito,
que a sentença seja reformada de modo a julgar totalmente improcedente a ação
. Ainda,
pugna pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais
e, subsidiariamente,
pela redução do montante arbitrado.

Pois bem.

De início,
mister consignar que o requerimento relativo à
concessão de efeito suspensivo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/06/2024,
p
ublicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários quando da recusa em receber a última
parcela do financiamento rural, vencida em 15/07/2022, bem como se a repartição dos honorários sucumbenciais foi adequada ao resultado do processo.

De plano, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, mostra-se aplicável a inversão do ônus probatório, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica dos apelados perante a instituição financeira, conforme expressamente reconhecido pelo
J
uízo singular.

O cerne da argumentação recursal repousa na alegação de que o contrato
estava
inadimplente desde 30/11/2021, circunstância que impediria a continuidade dos débitos automáticos conforme regras do sistema bancário, justificando a impossibilidade de recebimento da parcela vincenda. Sustenta ainda o apelante que a simples existência de saldo em conta não implica autorização automática para débito, sendo necessária a regularidade de todas as condições operacionais no momento da compensação.

Ocorre que tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A documentação carreada revela que as parcelas anteriores foram regularmente quitadas, inclusive mediante intervenção judicial nas oportunidades em que o banco, de forma injustificada, recusou-se a receber os valores devidos.

Com efeito, a parcela vencida em 15/07/2020 foi objeto do processo n. 1026705-34.2020.8.11.0002, no qual se reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou-se o recebimento do pagamento sem encargos moratórios. Posteriormente, idêntica situação ocorreu com a
prestação
de
15/07/2021, objeto do processo n. 1022515-91.2021.8.11.0002, ocasião em que novamente restou constatada a recusa injustificada da instituição financeira em realizar o desconto, culminando em decisão que compeliu o banco a aceitar o pagamento.

No tocante à parcela de 2021,
insta
ressaltar que o Poder Judiciário, após análise detida da controvérsia naqueles autos, reconheceu a inexistência de inadimplência que justificasse a recusa em receber o pagamento, determinando que a instituição financeira procedesse ao desconto. Transitada em julgado tal decisão
(id.
149525693
, autos n.
1022515-91.2021.8.11.0002
)
, que afastou expressamente a tese de inadimplência prévia, não subsiste a alegação de que o contrato
encontrava-se
inadimplente desde novembro de 2021, especialmente porque o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar
eventual
débito pendente que justificaria o bloqueio operacional.

Ademais, os apelados comprovaram documentalmente a existência de saldo bancário suficiente para quitação da oitava e última parcela do contrato. Embora o extrato da conta corrente seja de agosto/2022 (id. 337689371) e o de julho/2022 corresponda à conta poupança (id. 337689372), resta demonstrada a disponibilidade financeira da apelada
MARLENE FREITAS DA SILVA
, titular da conta corrente autorizada para débito das parcelas do financiamento
, conforme autorização
datada de 10/07/2018
(id.
337689368
)
.

Soma-se a isso o fato de que consta
dos autos comprovante
de comparecimento à agência bancária em 13/07/2022 (id. 337689370), dois dias antes do vencimento da parcela, o que demonstra a diligência dos apelados na tentativa de solucionar a questão. Não obstante, o débito não foi efetivado, evidenciando que a responsabilidade pelo inadimplemento recai exclusivamente sobre a instituição financeira.

Por cert
o, o recorrente se
limita a afirmar genericamente que havia impedimento operacional para realização do débito, sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a alegada inadimplência prévia ou demonstrar falha técnica que teria impossibilitado o desconto automático na data do vencimento. Se havia algum impedimento sistêmico ou contratual, competia ao banco demonstrá-lo de forma clara e objetiva, ônus do qual não se desincumbiu.

Registre-se que a
conduta reiterada da instituição financeira, que já recusou indevidamente o recebimento das parcelas de 2020 e 2021 conforme reconhecido em decisões judiciais anteriores, revela padrão de falha na prestação dos serviços, não podendo ser considerada mero incidente isolado. Caracterizada está, portanto, a deficiência na prestação do serviço bancário.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso vertente, o defeito é manifesto e não se enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 3o do referido dispositivo legal.

Verificada a mora do credor, que injustificadamente se recusou a receber o pagamento regularmente oferecido (art. 394 do Código Civil), torna-se inexigível a cobrança de juros, multa ou quaisquer encargos financeiros decorrentes do inadimplemento. Correta, portanto, a determinação judicial para que a instituição financeira receba a parcela vencida em 15/07/2022 sem a incidência de encargos moratórios ou, alternativamente, proceda ao desconto direto na conta corrente indicada.

Outrossim,
não merece acolhimento a pretensão de afastamento
ou de
redução dos honorários advocatícios.

O patamar de 10%, além de corresponder ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos
patronos da
s
parte
s
.

Aliás
, o
princípio da causalidade invocado pelo apelante

milita justamente em sentido contrário
, pois
foi a conduta injustificada da instituição financeira que deu causa à propositura da demanda
, sendo certo que, se n
ão fosse a resistência ilegítima do banco, os consumidores não teriam necessidade de socorrer-se do Poder Judiciário para satisfa
zer
a obrigação
.

A sentença, ao reconhecer a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, considerou que os apelados não obtiveram êxito quanto ao
pedido de indenização por danos morais. Tal repartição mostra-se equânime e adequada ao resultado do processo, inexistindo razão para sua modificação.

À vista disso, não se vislumbra qualquer equívoco na sentença
objurgada
, que com acerto reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o recebimento
da parcela
sem encargos moratórios, mantendo a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.
Em verdade, a
s alegações recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, que se mostra em consonância com a legislação consumerista aplicável e com a jurisprudência desta Corte, inclusive nos precedentes envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios devidos pelo banco de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026